Tribunal: TJMT
Processo: 1009472-87.2017.8.11.0015
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2023-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009472-87.2017.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Correção Monetária, Levantamento de Valor]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ISMAEL PEREIRA DA SILVA - CPF: 502.505.581-49 (APELANTE), ISAIAS RAMOS FRANCA - CPF: 705.450.141-15 (ADVOGADO), JOSE OLIVEIRA SILVA NETO - CPF: 062.388.799-12 (ADVOGADO), YMPACTUS COMERCIAL S/A - CNPJ: 11.669.325/0001-88 (APELADO), CARLOS ROBERTO COSTA - CPF: 997.944.207-78 (APELADO), CARLOS NATANIEL WANZELER - CPF: 003.287.887-75 (APELADO), JAMES MATTHEW MERRILL - CPF: 703.167.791-21 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARTIGOS - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - CONDENAÇÃO - PIRÂMIDE FINANCEIRA - TELEXFREE - ILEGITIMIDADE ATIVA - TEORIA DA ASSERÇÃO - SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO.

Não se configura a ilegitimidade ativa se pelas narrativas do autor, na peça vestibular, a relação de direito material pode ser verificada, abstratamente, eis que na teoria da asserção, as condições da ação devem ser examinadas com base apenas nas alegações daquele que postula a tutela jurisdicional.

R E L A T Ó R I O

Recurso de apelação cível interposto por
ISMAEL PEREIRA DA SILVA
contra sentença proferida nos autos da Ação de Cumprimento de Sentença em Ação Civil Pública proposta pelo Ministério Público do Acre nº 1009472-87.2017.8.11.0015, da 3ª Vara Cível de Sinop, movida em desfavor de
YMPACTUS COMERCIAL S/A, CARLOS ROBERTO COSTA, CARLOS NATANIEL WANZELER e JAMES MATTHEW MERRILL,
que reconheceu, de ofício, a ilegitimidade ativa e, consequentemente, houve o indeferimento da inicial,

com fundamento nos art. 321, parágrafo único, art. 330 incisos II, IV e art. 485 inciso VI, todos do CPC, extinguindo o feito sem resolução de mérito. Condeno o autor ao pagamento das custas e despesas processuais, ficando a sua cobrança subordinada ao disposto no art. 98, § 3º do CPC, eis que concedo a ele os benefícios da assistência judiciária gratuita. Sem honorários, eis que não houve a triangulação processual (id. 168249459).

Argumenta o apelante que todas as informações inerentes aos divulgadores estão de posse da empresa Telexfree, que possuía o domínio do seite e tem todas as informações necessárias para a devida comprovação do vínculo e do dano, a subsidiar os elementos necessários para liquidação da sentença.

Explica que o Juízo da 2ª. Vara da Comarca de Rio Branco, determinou que a Telexfree reabrisse o seu endereço eletrônico para que todos os divulgadores tivessem acesso, todavia, a decisão não foi cumprida.

Nesse cenário, defende que se permite a modificação do ônus, quando verificada forte dificuldade probatória (prova diabólica), relacionada a algumas das partes em detrimento da outra.

Ao final requer
provimento ao recurso para o fim da reforma da sentença proferida pelo juízo “a quo”, julgando procedentes os pedidos da inicial, para condenar o apelado a restituir ao apelante os valores investidos e corrigidos na época como divulgador, nos termos constatados da inicial.

Foi realizada a citação por edital de James Mattew Merrilll e nomeada a Defensoria Pública como curadora, que apresentou contrarrazões, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Recurso de apelação cível interposto por
ISMAEL PEREIRA DA SILVA
contra sentença proferida nos autos da Ação de Cumprimento de Sentença em Ação Civil Pública proposta pelo Ministério Público do Acre nº 1009472-87.2017.8.11.0015, da 3ª Vara Cível de Sinop, movida em desfavor de
YMPACTUS COMERCIAL S/A, CARLOS ROBERTO COSTA, CARLOS NATANIEL WANZELER e JAMES MATTHEW MERRILL,
que reconheceu, de ofício, a ilegitimidade ativa e, consequentemente, houve o indeferimento da inicial,

com fundamento nos art. 321, parágrafo único, art. 330 incisos II, IV e art. 485 inciso VI, todos do CPC, extinguindo o feito sem resolução de mérito. Condeno o autor ao pagamento das custas e despesas processuais, ficando a sua cobrança subordinada ao disposto no art. 98, § 3º do CPC, eis que concedo a ele os benefícios da assistência judiciária gratuita. Sem honorários, eis que não houve a triangulação processual (id. 168249459).

Segundo se extrai da sentença, o apelante não comprovou sua condição de divulgador da empresa ré, sob os seguintes fundamentos:

“Em que pese o autor pretender fazer crer que um único documento (ID. 9330404 – requerimento de devolução de valores), totalmente isolado de qualquer elemento capaz de vinculá-lo à ré, demonstre a relação jurídica estabelecida entre as partes, não é esse o entendimento deste Magistrado.

Isso porque, não é crível que o autor tenha investido mais de R$ 46.000,00, conforme asseverado na exordial (ID. 9330373 – pág. 12), a fim de aderir ao esquema operado pela ré, sem possuir ou manter em sua posse qualquer indício apto a demonstrar a efetiva existência de relação jurídica entre as partes e a transferência destes valores.

Nesse sentido, apesar das alegações do autor, verifico que o mesmo não soube precisar dados mínimos acerca de sua relação com ré, tampouco existem nos autos outros elementos aptos a demonstrá-la.”.

O recurso comporta acolhimento.

Isso porque compartilho do entendimento que doravante passo a expor.

As partes detêm legitimidade quando o objeto da relação jurídica processual se identifica com a relação de direito material postulado, ou seja, quando os sujeitos da demanda se vinculam à relação de direito material, como leciona Cândido Rangel Dinamarco, em relato da tese de Liebman:

“Legitimação para agir (legitimatio ad causam) é a titularidade (ativa ou passiva) da ação. O problema da legitimação consiste em individualizar a pessoa a que pertence o interesse de agir (e, pois, a ação) e a pessoa com referência à qual [nei cui confronti] ele existe; em outras palavras, é um problema que decorre da distinção entre a existência objetiva do interesse de agir e a sua pertinência subjetiva.

(...)

Entre esses dois problemas, ou seja, o da existência do interesse de agir e o da sua pertinência subjetiva, o segundo é que deve ter precedência, porque só em presença dos dois interessados diretos é que o juiz pode examinar se o interesse exposto pelo autor efetivamente existe e se ele apresenta os requisitos necessários.”(Manual de Direito Processual Civil, 3ª edição, Ed. Malheiros: 2005, p. 208/209).

No caso em exame, o apelante se identificou como integrante (credora) da relação de direito material, em princípio, demonstrada pelo documento que envolve pedido administrativo à ré de devolução dos valores, com indicação dos “logins cadastrados”. Referido documento indica se tratar de documento fornecido pela própria ré, conforme se vê em “nova”.

É certo, porém, que a hipótese dos autos, até pela complexidade do título que embasa a pretensão de liquidação, é necessária cognição profunda para se aferir a legitimidade ativa ou passiva, o que exige o próprio exame do mérito, como se justifica na teoria da asserção.

Nesse sentido, a lição de Alexandre Freitas Câmara acerca da teoria da asserção:

"Parece-nos que a razão está com a teoria da asserção. As condições da ação são requisitos exigidos para que o processo vá em direção ao seu fim normal, qual seja, a produção de um provimento de mérito. Sua presença, assim, deverá ser verificada em abstrato, considerando-se, por hipótese, que as assertivas do demandante em sua inicial são verdadeiras, sob pena de se ter uma indisfarçável adesão às teorias concretas da ação. Exigir a demonstração das condições da ação significaria, em termos práticos, afirmar que só tem ação quem tem do direito material. Pense-se, por exemplo, na demanda proposta por quem se diz credor do réu. Em se provando, no curso do processo, que o demandante não é titular do crédito, a teoria da asserção não terá dúvidas em afirmar que a hipótese é de improcedência do pedido.

Como se comportará a teoria? Provando-se que o autor não é credor da ré, deverá o juiz julgar seu pedido improcedente ou considerá-lo carecedor de ação? Ao afirmar que o caso seria de improcedência do pedido, estariam os defensores desta teoria admitindo o julgamento da pretensão de quem não demonstrou sua legitimidade, em caso contrário, se chegaria à conclusão de que só preenche as condições da ação quem fizer jus a um pronunciamento jurisdicional favorável.

Parece-nos, assim, que apenas a teoria da asserção se revela adequada quando se defende uma concepção abstrata do poder de ação, como fazemos. As condições da ação, portanto, deverão ser verificadas pelo juiz instatu assertionis, à luz das alegações feitas pelo autor na inicial, as quais deverão ser tidas como verdadeiras a fim de se perquerir a presença ou ausência dos requisitos do provimento final." (Lições de Direito Processual Civil, vol. 1. Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 1998, pp. 124/125).

Assim, nos termos da teoria da asserção, as condições da ação devem ser examinadas abstratamente, com base apenas nas alegações contidas na peça exordial, daquele que postula a tutela jurisdicional.

A propósito, da minha Relatoria:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARTIGOS - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - CONDENAÇÃO - PIRÂMIDE FINANCEIRA - TELEXFREE - ILEGITIMIDADE ATIVA - TEORIA DA ASSERÇÃO - SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO. Não se configura a ilegitimidade ativa se pelas narrativas do autor, na peça vestibular, a relação de direito material pode ser verificada, abstratamente, eis que na teoria da asserção, as condições da ação devem ser examinadas com base apenas nas alegações daquele que postula a tutela jurisdicional. Recurso provido.” (TJ-MT - AC: 10034077820188110003 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 30/06/2020, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/07/2020)

Ainda, “Pode-se concluir que os requerentes que não possuem provas para demonstrar o vínculo com a empresa e o prejuízo advindo do negócio realizado (investimento) poderão ingressar normalmente com a ação de liquidação de sentença, em que a Ympactus/Telexfree será compelida a apresentar todos os extratos referentes à conta de cada divulgador, sob pena de se admitir como verdadeiros os cálculos apresentados no ingresso de cada ação.” (TJMT, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 16/05/2018, Publicado no DJE 21/05/2018)

Ante todo exposto,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO
para cassar a sentença e determinar o recebimento da inicial, com o prosseguimento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/06/2023